Tribunal: TJES
Processo: 5003238-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
agravo de instrumento.
PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO
PBD/1975.0002-18.
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS VALORES. LIBERAÇÃO DE QUANTIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO.

1
.
De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

2
.
A indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ.

3
.
A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.

4
.
A decisão objurgada foi assertiva ao afastar todos os argumentos vertidos pelo recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, mas em conclusão diversa daquela esperada pela parte.

5.
Agravo de Instrumento, conhecido e desprovido. Agravo interno, julgado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003238-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: VICENTA LORIATO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO
PBD/1975.0002-18.
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS VALORES. LIBERAÇÃO DE QUANTIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO.

1
.
De acordo com o entendimento delineado pelo STJ, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

2
.
A indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ.

3
.
A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.

4
.
A decisão objurgada foi assertiva ao afastar todos os argumentos vertidos pelo recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, mas em conclusão diversa daquela esperada pela parte.

5.
Agravo de Instrumento, conhecido e desprovido. Agravo interno, julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento; como consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5003238-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
S
:
VICENTA LORIATO RIBEIRO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o direito do crédito em favor do
s
exequente
s
/agravado
s
,
mediante a realização de penhora online dos valores exequendos.

A recorrente, Previdência Usiminas, sustenta que existem duas submassas distintas onde são depositadas as contribuições dos associados e que uma delas já estaria exaurida. Ventila, ainda, a inexistência de determinação de prestação de caução
e ausência de fundamentação no decisum vergastado.

Pois bem.

A matéria em comento é reiteradamente trazida a esta eg. Corte, estando sedimentado o entendimento de que os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18, o que ainda não ocorreu, estando tal matéria inclusive sedimentada no âmbito do c. STJ.

Embora a recorrente tente argumentar que a matéria apontada não fora analisada pelo julgador, é patente no decisum objurgado que houve a observância do entendimento oriundo do c. STJ, onde restou consignado que os valores existentes nos fundos se comunicariam até o momento da liquidação de um deles e, portanto, discutir se é possível ou não tal procedimento não é competência do magistrado a quo, uma vez que deveria ter sido objeto de impugnação na instância ad quem.

No julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana,
quanto ao argumento de liberação da verba sem prestação de caução, penso que também não assiste razão ao recorrente.

Isto, porque
pode o julgador
assim proceder
, inclusive sem a exigência de caução,
máxime
quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor
dele
,
como ocorre no caso dos autos.

D
emais disso, como fora pontuado na origem, a verba em discussão possui natureza alimentar e, portanto, coloca o recorrido em risco maior de lesão de difícil reparação a ser ponderado nesta fase recursal.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. - Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Ao que se vê, o objetivo da recorrente neste momento é de apenas rediscutir tese que já foi debatida pelo Tribunal da Cidadania e que o julgador primevo apenas está aplicando ao caso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5003238-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS
:
VICENTA LORIATO RIBEIRO E OUTRO
S

RELATOR: DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação ordinária,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
VICENTA LORIATO RIBEIRO E OUTRO
em face de FEMCO – FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Iniciada a sessão, o E. Relator,
Des.
Robson Luiz Albanez
, proferiu voto condutor no sentido de
conhecer e negar

provimento
ao recurso, tendo sido
acompanhado integralmente
pelo
C. Des.
Fábio Brasil Nery
.

Em razão do impedimento do
N. Des. Arthur José Neiva de Almeida
, os autos vieram conclusos ao meu gabinete para apreciação da questão posta em debate.

Pois bem,
passo a proferir o meu v
oto
.
Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Além disso, já registrei em outras oportunidades que “
a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário
” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Outrossim, calha acentuar que a agravante ajuizou Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça visando assegurar a autoridade do acórdão firmado no REsp 1.248.975/ES (supramencionado) em face de uma decisão similar proferida pelo mesmo Juízo da qual se origina o presente recurso, tendo o e. Min. RAUL ARAÚJO negado provimento à demanda, sob o fundamento, em suma, de que “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

Nesse cenário, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, proferido pelo E. Des. Robson Luiz Albanez, no qual concluiu que
“
o objetivo da recorrente neste momento é de apenas rediscutir tese que já foi debatida pelo Tribunal da Cidadania e que o julgador primevo apenas está aplicando ao caso
”
.

Diante de tais considerações, sem maiores delongas,
acompanho
integralmente
o voto
do Relator,
para
conhecer
e negar provimento
ao recurso de agravo de instrumento, bem como para
julgar prejudicado
o agravo interno.

É como voto.